Tribunal: STF
Processo: Rcl 71347
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 688.267/CE (TEMA RG Nº 1.022). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. ERRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NA ORIGEM. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. Na espécie, incabível inferir-se o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    2. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    3. No processo objeto desta reclamação, constata-se a interposição de recurso extraordinário, seguido de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), sendo a negativa de seguimento ao citado recurso fundamentada na aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    4. O iter processual, na hipótese, não foi percorrido devidamente, até porque, como bem observado, houve a interposição de recurso manifestamente incabível pela reclamante na origem, o que caracteriza erro grosseiro. Tem-se, dessa forma, por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.



    5. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.